Tribunal: TJMT
Processo: 1028071-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028071-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ALVES LEMOS SILVA - CPF: 397.114.248-60 (ADVOGADO), JULIO JOSE LEMOS SILVA - CPF: 833.943.468-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reformando decisão que designava leilão, publicava editais e nomeava leiloeiro, para determinar que tais providências fossem adotadas apenas após eventual impugnação ao laudo de avaliação. O embargante alegou omissão sobre a prescrição intercorrente, existência de sentença transitada em julgado em processo idêntico e contradição interna no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à existência de sentença com trânsito em julgado em processo idêntico; (
iii
) verificar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição intercorrente, concluindo que a matéria havia sido decidida pelo juízo de origem e que não houve interposição de recurso oportuno, operando-se a preclusão temporal.

Quanto à alegação de coisa julgada em processo idêntico, o acórdão consignou que a prescrição reconhecida em outra demanda não gera efeitos automáticos, dada a autonomia processual de cada feito.

A suposta contradição entre fundamentação e dispositivo foi afastada, pois o acórdão reconheceu a validade do laudo emprestado, desde que observado o contraditório, ao mesmo tempo em que entendeu prematura a realização de leilão antes da possibilidade de impugnação.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial revela-se inadequada, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede o reexame da prescrição intercorrente quando não impugnada a decisão que a rejeitou.

A sentença proferida em processo distinto não vincula automaticamente outro feito, mesmo que entre as mesmas partes e com idêntico fundamento.

Não configura contradição o reconhecimento da validade de laudo emprestado com respeito ao contraditório e, simultaneamente, a postergação do leilão até a eventual impugnação.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1028071-41.2025.8.11.0000

JULIO JOS
É
LEMOS SILVA

X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
JULIO JOSÉ LEMOS SILVA
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto em face de

BANCO DO BRASIL S
.
A
,
apenas para reformar a decisão recorrida no ponto em que designou a realização de leilão, publicação de editais e nomeou leiloeiro, determinando que tais providências somente sejam adotadas após esgotadas as questões que eventualmente possam ser discutidas nas impugnações ao laudo de avaliação.

Para tanto,
o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que: a) o acórdão deixou de analisar a tese central do agravo referente à prescrição intercorrente, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão; b) não houve manifestação sobre a existência de sentença transitada em julgado em processo idêntico (nº 0000740-56.2011.8.11.0012), que reconheceu a prescrição intercorrente entre as mesmas partes e pelo mesmo título; c) há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, pois o voto reconhece a prematuridade da designação de leilão, mas mantém válido o laudo emprestado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão referente à prescrição intercorrente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

Inicialmente, acerca do pedido de extinção do processo por abandono da causa e da ocorrência de prescrição intercorrente, cabe registrar o seguinte.

Conforme relatado pelo próprio agravante em suas razões recursais, a questão já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. Em 07 de março de 2018, o agravante requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que o Banco agravado não se manifestou quando intimado em 22/11/2017 para dar prosseguimento à execução. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau através de despacho datado de 30 de julho de 2018, nos seguintes termos:

Vistos. Fl. 251, indefiro o pedido, uma vez que não ficou configurada nos autos a

desídia da parte exequente, sendo que todas as vezes a qual fora intimada a parte

sempre se pronunciou, portanto não há que se falar em inércia. Fl. 247, certifique-se

o Cartório quanto ao decurso do prazo para manifestação da parte executada com

relação à penhora realizada no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Nova

Xavantina-MT, 30 de julho de 2018. Juíza de Direito.

Não há nos autos notícia de que o agravante tenha se insurgido contra essa decisão pela via recursal adequada, tampouco existe decisão reformando a decisão do juízo a quo. Assim, a questão encontra-se preclusa, não sendo possível rediscuti-la em sede de agravo de instrumento contra decisão posterior.

A preclusão, como se sabe, é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do tempo, pela prática de ato incompatível ou pela já realização do ato. No caso, operou-se a preclusão temporal, uma vez que o agravante não recorreu da decisão que indeferiu seu pedido de extinção do processo por abandono da causa
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou a questão da prescrição intercorrente, concluindo pela impossibilidade de sua apreciação em razão da preclusão temporal, uma vez que a matéria já havia sido decidida pelo juízo de origem, sem que o agravante tivesse interposto o recurso cabível no momento oportuno.

O entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, sua análise em sede recursal está sujeita aos requisitos de admissibilidade próprios do recurso, incluindo o respeito às preclusões processuais.

No que tange à alegada omissão quanto à existência de sentença transitada em julgado em processo idêntico, o acórdão também se manifestou expressamente sobre o tema:

Ademais, o fato de ter sido reconhecida a prescrição intercorrente em outro processo entre as mesmas partes (nº 0000740-56.2011.8.11.0012) não implica automaticamente no reconhecimento da prescrição no presente feito, pois cada processo possui sua própria tramitação e peculiaridades.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão expressamente consignado que a decisão proferida em outro processo não produz efeitos automáticos no presente feito, em razão da individualidade processual.

Quanto à alegada contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, também não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu a validade da utilização do laudo de avaliação como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, e reformou a decisão apenas no ponto em que determinou a designação de leilão, publicação de editais e nomeação de leiloeiros antes do decurso do prazo para impugnação ao laudo.

Não há contradição nesse entendimento, pois o acórdão reconheceu que a decisão agravada respeitou o contraditório ao oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo emprestado, mas considerou prematura a designação de leilão antes do esgotamento do prazo para impugnação.

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025